Tribunal: TJDFT
Processo: 0765785-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BUEIRO SEM GRADE. AUSÊNCIA DE CALÇADA DE PEDESTRE. OMISSÃO, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DA NOVACAP. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Novacap é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (art. 1o da Lei 5.861/1972), sendo, portanto, parte legítima para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção dos sistemas de drenagem pluvial e das vias públicas do Distrito Federal.
2. O §1o do artigo 2o do Estatuto da Novacap prevê que “[o] objeto social definido no caput compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos, execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal”. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
3. Evidenciado o nexo de causalidade entre a falta de serviço e o resultado danoso experimentado pela autora, que sofreu três fraturas na perna esquerda em razão de bueiro sem grade e via pública sem calçada, emerge a responsabilidade da Novacap, a quem compete a execução dos serviços de manutenção dos sistemas de drenagem pluvial e vias públicas, e a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal.
4. Precedentes. Acórdão 1388925, 00021977720158070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 10/12/2021; Acórdão 1685140, 07261854820228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: SILVANA DA SILVA CHAVES Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 20/4/2023 e Acórdão 1325210, 07355339520198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 26/3/2021.
5. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça o “Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de ações indenizatórias e responde de forma subsidiária, nos casos de acidente de trânsito em face da má conservação das estradas, apesar de existir autarquia responsável pela preservação das estradas estaduais” (AgInt no AREsp n. 1.082.971/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 27/6/2018.) (g.n.).
6. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação e as circunstâncias dos autos.
7. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso da Novacap não provido. Recurso do Distrito Federal provido para reformar parcialmente a sentença e declarar a responsabilidade subsidiária do ente público. Relatório em separado.
8. Novacap condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.